Tribunal: TJMT
Processo: 1007125-10.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007125-10.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCA LOPES MENDES - CPF: 340.056.681-00 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1007125-10.2023.8.11.0003.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente/Recorrida:
FRANCISCA LOPES MENDES.

Recorrido/Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 201346652, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado a restituir os valores descontados indevidamente da conta corrente da reclamante, acrescido de correção monetária pelo INPC, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data em que os valores foram indevidamente descontados.

Por fim, determinou que o reclamado não mais promova débitos em conta da reclamante referentes ao produto/serviço denominado “MORA CRED PESS”.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a restituição,
em dobro
, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A impossibilidade de repetição de indébito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora. O reclamado apresentou contrarrazões no id. 201346667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no período de
maio/2019 a janeiro/2023
, teve descontado indevidamente de sua conta bancária valores a título de “MORA CRED PESS”, totalizando a quantia de
R$ 3.790,02 (três mil e setecentos e noventa reais e dois centavos)
, que afirma desconhecer.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a legitimidade dos respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, restou comprovado nos autos que o reclamado descontou indevidamente da conta bancária da reclamante o valor total de
R$ 3.790,02 (três mil e setecentos e noventa reais e dois centavos),
conforme extrato anexado no
id. 201345832,
razão pela qual

o ressarcimento deve ser
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando a repetição do indébito,
já na forma dobrada
, no importe de
R$ 7.580,04 (sete mil e quinhentos e oitenta reais e quatro centavos)
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados
, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores na conta bancária da autora
.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura
.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJMT - N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei)

Responsabilidade Civil -

Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização
.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamante

para determinar
que o reclamado proceda à devolução,
em dobro
, dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora,
n
o montante de
R$ 7.580,04 (sete mil e quinhentos e oitenta reais e quatro centavos)
,

já na forma dobrada
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024